Tribunal: TJSP
Processo: 2100259-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Decisão determinando a suspensão das cobranças e impedindo as construtoras de inserir o nome do autor nos cadastro de maus pagadores. Irresignação das empreiteiras. Não acolhimento. Ajuizamento da ação apta a autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e impedir a eventual inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos. Jurisprudência

Ementa:
AGRAVO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Decisão determinando a suspensão das cobranças e impedindo as construtoras de inserir o nome do autor nos cadastro de maus pagadores. Irresignação das empreiteiras. Não acolhimento. Ajuizamento da ação apta a autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e impedir a eventual inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos. Jurisprudência desta Colenda Câmara e do TJSP.
AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2100259-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são
agravantes CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., COUTO ROSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e CIPASA MARÍLIA II
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado MICHEL HOULI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100259-08.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 2/5
VOTO No 10255
No Processo - Classe:
2100259-08.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Marília
Juiz(a) de 1o Grau:
Valdeci Mendes de Oliveira
Partes:
Agravantes: Cipasa Desenvolvimento Urbano S.a., Couto Rosa
Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda e Cipasa Marília Ii
Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Agravado: Michel Houli
AGRAVO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Decisão
determinando a suspensão das cobranças e impedindo as
construtoras de inserir o nome do autor nos cadastro de
maus pagadores. Irresignação das empreiteiras. Não
acolhimento. Ajuizamento da ação apta a autorizar a
suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e
impedir a eventual inclusão do nome do autor nos cadastros
restritivos. Jurisprudência desta Colenda Câmara e do
TJSP.
AGRAVO IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas construtoras
requeridas contra a decisão proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual c.c.
Restituição de Valores, na qual o D. Magistrado deferiu a tutela provisória
determinando a exclusão de eventuais negativações em nome do autor e a suspensão da
exigibilidade das parcelas vencidas e/ou vincendas relativas ao contrato, sob pena de
multa diária no valor de R$ 5.000,00.
As requeridas postularam a manutenção da exigibilidade das parcelas
de impostos e taxas, pois o contrato caracterizava um ato jurídico perfeito, não estando
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100259-08.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 3/5
Pleitearam o provimento do recurso, com o afastamento da decisão
agravada, ensejando a revogação da tutela deferida antecipadamente.
A liminar recursal foi indeferida por esta Relatora e, intimada, a parte
adversa não se manifestou em contraminuta (fls. 207).

É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.
Com efeito, uma vez proposta a ação de rescisão contratual, restou
evidenciado o interesse do autor em encerrar o vínculo jurídico firmado com as
empreiteiras.
Desse modo, não mais seria justificável a continuidade das cobranças
mensais, nem mesmo eventual inserção do nome do comprador desistente nos cadastro
de maus pagadores em relação às parcelas posteriores ao momento em que manifestou o
interesse de rescindir a avença.
Neste sentido, o precedente desta Colenda Câmara em caso análogo:
Compra e venda - Insurgência contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a
rescisão do contrato, com a consequente suspensão da
exigibilidade das parcelas devidas pelos agravados, e
para que a agravante se abstenha de incluir os nomes
dos agravados em órgãos de proteção ao crédito, sob
pena de multa diária - Inteligência do artigo 53 do CDC
e da Súmula no 1 do TJSP - Agravados que terão direito
à devolução, ainda que parcial, daquilo que efetivamente
pagaram à agravante - Diante da pretendida resolução
do contrato, verifica-se eventual crédito em favor dos
agravados - Impossibilidade de "negativação" -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100259-08.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 4/5
Rescisão do contrato com a consequente suspensão do
pagamento das parcelas - Possibilidade - Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2103738-48.2015.8.26.0000; Relator J.B. Paula Lima;
10a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 29/09/2015)
E os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
DE
URGÊNCIA
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Decisão que indeferiu a tutela antecipada
para obstar a cobrança de parcelas vencidas e
vincendas, incluindo taxas condominiais e a negativação
do nome do autor nos cadastros mantidos pelos órgãos
de proteção ao crédito Inconformismo Presença dos
requisitos autorizadores do art. 300, do CPC/2015
Ajuizamento de ação que autoriza a suspensão da
exigibilidade das prestações vincendas, incluindo taxas
condominiais e impedir a inclusão do nome do autor
nos cadastros restritivos
Distrato assentado nos
moldes da Súmula n. 01 deste Tribunal
Decisão
reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2117092-04.2019.8.26.0000; Relatora Denise Andréa
Martins Retamero; 24a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 05/12/2019)
COMPRA E VENDA (...) TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
pagos e indenização por danos morais - Decisão de
Primeiro Grau que deferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência, determinando a suspensão da
exigibilidade das prestações vencidas e vincendas
ligadas ao financiamento aperfeiçoado entre as partes,
bem como obrigando a instituição financeira a abster-se
de qualquer cobrança e de negativação do nome da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100259-08.2019.8.26.0000
(L)
Pág. 5/5
autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de
descumprimento - Posicionamento acertado, porquanto
cabe o deferimento da tutela de urgência prevista no art.
300 do CPC/15 quando ocorrer situação fática e jurídica
que, de plano, convença o julgador da quase certeza de
que a decisão final terminará pela procedência da
pretensão do requerente - Presença dos requisitos que
alicerçam a concessão da tutela pretendida
(...)
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
2231855-18.2019.8.26.0000;
Relator
José
Augusto
Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 21/11/2019)
Destarte, deve ser mantida a decisão recorrida, pois apreciou de forma
adequada e técnica a matéria posta em debate, não assistindo razão às empreiteiras.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora